Tribunal: TJDFT
Processo: 0704796-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0704796-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTER PAX PROMOTORA DE VENDAS LTDA - EPP AGRAVADO: IGOR ALEXANDRE PEREIRA DAMASCENO DESPACHO Nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte agravante para que recolha em dobro o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de março de 2023